Tribunal: TJSP
Processo: 1511935-94.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – NÃO ACOLHIMENTO – Possibilidade de utilização de condenações distintas para majorar a pena na primeira e na segunda fase, pois o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, ainda que ambas as condenações sejam aptas a caracterizar a reincidência, é possível utilizar uma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – NÃO ACOLHIMENTO – Possibilidade de utilização de condenações distintas para majorar a pena na primeira e na segunda fase, pois o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, ainda que ambas as condenações sejam aptas a caracterizar a reincidência, é possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena.